Tribunal: TJDFT
Processo: 0717011-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717011-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DALIDE BARBOSA ALVES CORREA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 90431673 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, não conheceu dos embargos de declaração por ela opostos em face do despacho de ID 87765984 dos autos originários, no qual o Juízo de origem pronunciou que “[o] tema do esvaziamento da execução já fora decidido, estando a questão preclusa, conforme demonstra o pronunciamento ministerial. Logo, nada a prover a respeito, ante a preclusão pro-judicato.” Nesse cenário, dois pontos merecem atenção nesta fase processual: Primeiro, calha destacar que os embargos de declaração da agravante não foram conhecidos pelo Juízo de primeiro grau, no bojo da decisão ora agravada. À inteligência da jurisprudência dominante sobre o tema, tem-se que o recurso de embargos de declaração, se não conhecido por intempestividade ou inequívoca hipótese de não cabimento, não suspende ou interrompe o prazo para interposição de eventual(is) recurso(s) cabível(is). Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que o recurso manifestamente incabível, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 738488 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 21-03-2014 PUBLIC 24-03-2014) Assim, até que se demonstre cabalmente o contrário, o prazo para se insurgir contra o despacho embargado não foi interrompido nem suspenso no caso à baila. Outra questão diz respeito às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, que, de acordo com a sistemática processual vigente, são reguladas pelos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) O despacho que, em princípio, seria o objeto desta pretensão recursal assim dispõe, in verbis: “O tema do esvaziamento da execução já fora decidido, estando a questão preclusa, conforme demonstra o pronunciamento ministerial. Logo, nada a prover a respeito, ante a preclusão pro-judicato. Ao exequente, para que indique bens passíveis de penhora. I.” Feitas estas observações rarefeitas sobre o caso, mas em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE DEMONSTRE A PLAUSIBILIDADE NO CABIMENTO E NA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO À BAILA, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas no artigo de lei acima transladado, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Frise-se, por oportuno, que o silêncio da parte recorrente poderá implicar no direto não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator